Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701982-97.2018.8.07.0004 APELANTE: CINTIA COSTA SILVA APELADO: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME DESPACHO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id 30781282), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR